Tribunal: STF
Processo: ARE 1373729
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 



    PRELIMINARES. INÉPCIA DE DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PRECLUSA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS ENUNCIADOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTO QUE NÃO SE SUSTENTA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS IDÔNEOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO ESCORREITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LVII, XLVI e XI, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 215).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência do Tema 339/RG, bem como das súmulas 282 e 279/STF (e-doc. 220).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) 



    A materialidade restou comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (movs. 1.2), auto de exibição e apreensão (mov. 1.5), auto de constatação provisória de substância entorpecente (movs. 1.10 e 1.11), boletim de ocorrência (mov. 1.16), laudo de exame toxicológico definitivo (movs. 28.34 e 132.1), bem como na prova oral. 



    Inconformado, busca o recorrente a absolvição, alegando que não há no caderno processual prova robusta a ensejar sua condenação pelo tráfico de drogas. Em outro entendimento, pleiteia a desclassificação do delito descrito no artigo 33, caput, para o disposto no artigo 28, ambos da Lei 11.343/06, 



    Os pedidos não merecem prosperar. 



    Ainda que negue a prática do crime, a autoria é certa e recai sobre o acusado. 



    Ao ser interrogado na fase judicial o réu Vinicius Roberto Pikcius, declarou que: “na data dos fatos estava na casa de seu pai na frente da Baia de Guaratuba/PR; quando saiu do imóvel com seu carro e quando estava passando em frete à Praça o policial Marchesi o abordou; quando questionou o agente de segurança sobre a abordagem fora agredido fisicamente; que os agentes revistaram seu carro e não localizaram nada de ilícito. Então os agentes quiseram ir até a sua residência e que logo após fora agredido novamente. O acusado então começou a gritar pedindo socorro, momento em que o policial Alexandro o jogou para dentro da viatura de polícia; e só então fora encaminhado à Delegacia de Polícia; e após isto foram sem sua presença até sua casa; invadindo-o sem autorização de sua esposa que lá se encontrava; a maconha relatada na denúncia foi encontrada em sua residência, e não na sua posse, e era para uso próprio. Alegou que os policiais Marchesi o perseguem já faz um tempo por já responder a outros processos; finaliza dizendo que sempre que é abordado está com quantidade pequena para uso próprio”. (121.2 - conforme transcrição realizada em sentença, em total conformidade com áudio vídeo). 



    A versão apresentada pela recorrente encontra-se isolada nos autos, não havendo dúvida da prática do crime de tráfico de drogas. 



    Ademais, os testemunhos amealhados no caderno processual configuram de maneira insofismável a conduta delituosa descrita na denúncia. 



    Corroborando o conjunto probatório o policial militar Davi de Borba, em juízo relatou que: “a equipe de policiamento velado já estava a algum tempo monitorando o réu, suspeitando da atividade mercantil ilícita de tráfico de drogas; onde na data dos fatos a P2 solicitou o apoio de sua equipe para realizar a abordagem no carro do réu; que ao realizar a abordagem do réu, foi possível constatar seu nervosismo e ansiedade; usou da seguinte expressão “fazer escândalo” em referência a atitude do réu ao ser abordado, o réu passou a agredir verbalmente os agentes e a resistir a prisão, tendo que ser contido pela equipe da Polícia Militar; que em revista pessoal foi localizada uma pequena quantidade de maconha e um ponto de LSD; que dentro do veículo automotor também foi encontrada uma munição de arma de fogo; e que após isso a equipe se dirigiu-se até a residência do réu para mais averiguações; lá se encontrava a esposa do réu que permitiu a entrada dos policiais a residência; e verificaram que a esposa do réu depositava dinheiro em tijolos no muro do vizinho; que segundo relatos da equipe de policiamento velado, o réu estaria indo ou levar drogas ou buscar dinheiro de venda de drogas na área central no momento do flagrante.” (mov. 95.3 - conforme transcrição realizada em sentença, em total conformidade com áudio vídeo). 



    No mesmo sentido relatou o policial militar Alexandro Vieira, na fase judicial: “que na data dos fatos a equipe de policiamento velado solicitou apoio para abordagem do réu; que a P2 já estava investigando o réu durante um tempo; que o réu foi abordado e a equipe de policiamento reservado realizou a revista pessoal; que na posse do réu foi encontrada certa quantidade de drogas; que após esta ocorrência os agentes foram até a casa do réu para mais verificações; que a esposa de Vinicius autorizou a entrada dos agentes no imóvel e a equipe da P2 encontrou uma grande quantia em dinheiro pertencente ao réu na residência vizinha; que se recorda apenas da quantia em dinheiro encontrada na casa do réu, e não que tenham localizado drogas no imóvel; que no momento do flagrante o réu ficou muito nervoso e tentou empreender fuga, tendo sido contido pelos agentes; ressalta-se que o réu em momento algum disse ser usuário de drogas.” (mov. 121.1 - conforme transcrição realizada em sentença, em total conformidade com áudio vídeo). 



    Verifica-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos e uníssonos, servindo de prova para embasar o decreto condenatório.



    (...)



    (...)



    Muito embora o recorrente argumente que é usuário de drogas e a substância entorpecente apreendida era para consumo próprio, requerendo, a desclassificação para o delito de uso, tal pedido não merece guarida, pois conforme encontravam-se embaladas as 0,014 quilogramas de substâncias análogas a maconha, 01 (um) ponto de LSD, além de uma unidade de munição calibre 038, e a quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) em espécie, indicam circunstâncias que afastam a alegação de que a droga aprendida seria para consumo próprio. 



    Em ponto especial, deve-se observar que a pequena quantia de drogas apreendidas com o réu, é tática já sabida das equipes de policiamento para que quando da abordagem, o indivíduo possa esquivar-se da alegação de traficância usando como subterfúgio de ser usuário das substâncias apreendidas. Ainda há de se perceber que a variedade de drogas também é ponto relevante, pois a atividade mercantil engloba muitas vezes diversas variedades de substâncias, não ficando restrito a uma determinada substância apenas. Assim, ao verificar-se com o réu sustâncias análogas a maconha e pino de LSD, não restam dúvidas da atividade mercantil de substâncias ilícitas. 



    Nesta lógica, não há que se falar em desclassificação para o disposto no art. 28 da Lei de Drogas, em razão da comprovação da traficância empreendida pelo réu. (...)” (e-doc. 189, p. 5-8).



    6. Pois bem. O determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado e receptação. Suficiência probatória. Desclassificação. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



     4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.546.975-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/06/2025, p. 18/06/2025).



    7. Ademais, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    8. E, como também se constata do trecho acima destacado, o acórdão recorrido encontra-se devidamente motivado, em especial quanto aos fundamentos da condenação por tráfico de drogas e à consequente inviabilidade de desclassificação para a figura do usuário de drogas.



    9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator